Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DESCARACTERIZADA.
1. Não evidenciado violação ao contraditório, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, a qual reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispõe, no §9° do art. 18 que, “o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.”
3. Evidenciado que a moléstia que acomete o autor, não está inserida no rol normativo de doenças graves, incapacitantes ou incuráveis, não há que se falar em conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais, nos termos do §5° e §9° do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. Recurso conhecido e improvido.